Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-67.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005080-67.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIA NATALY PAIVA - CPF: 049.882.701-14 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), WANDERSON DA SILVA DIAS - CPF: 043.333.081-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 985.324.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARIA NATALY PAIVA - CPF: 049.882.701-14 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
FIXAÇÃO REGIME MAIS BRANDO – NÃO ACOLHIMENTO – 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime), nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP, determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson da Silva Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal registrada sob n. 1005080-67.2022.811.0003, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 500 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado, requereu a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena e a isenção das custas e despesas judiciais, em virtude de ser presumidamente hipossuficiente (Id. 219094250).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 219094254).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalicio Barbosa, no parecer manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
2.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 18/02/2022, por volta das 16h30min, na residência situada na Rua Maringá, n° 1617, Bairro Jardim Rondônia, nesta cidade, os denunciados MARIA NATALY PAIVA e WANDERSON DA SILVA DIAS guardavam e mantinham em depósito 05 (cinco) porções, perfazendo massa de 929,25 g (novecentos e vinte e nove gramas e vinte e cinco centigramas), 02 (duas) porções, pesando 251,22 g (duzentos e cinquenta e um gramas e vinte e dois centigramas), e 02 (duas) porções, pesando 6,64 g (seis gramas e sessenta e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (05 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, a segunda (02 porções), de COCAÍNA, e, as últimas (02 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 27/29, ID 78744343.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados MARIA NATALY PAIVA e WANDERSON DA SILVA DIAS se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que no dia supracitado, a Polícia Militar recebeu diversas delações de que WANDERSON comercializava entorpecentes no referido endereço de propriedade de MARIA, onde havia uma constante movimentação de usuários, razão pela qual se deslocou até a residência dos denunciados, onde visualizou o portão entreaberto.

No local, os policiais encontraram MARIA, esposa de WANDERSON, e o filho do casal, oportunidade em que realizaram revista domiciliar autorizada, apreendendo-se as referidas porções de maconha, pasta base de cocaína e a cocaína, que estavam na sala, bem como 02 (duas) facas e 01 (uma) colher, todas com resquícios de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança eletrônica, 01 (uma) caderneta com anotações relativas ao tráfico de drogas e à facção criminosa “Comando Vermelho” (fls. 32/41, ID 78744343), 01 (uma) máquina de cartão, e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), em dinheiro (Termo de Exibição fls. 09, ID 78744343).

Questionada sobre o paradeiro do denunciado, MARIA respondeu que o mesmo havia deixado a residência.

Diante disso, MARIA foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que WANDERSON é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 0000418-35.2015.811.0064, Código: 20037569, Número/Ano: -/2015). [...]”

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu perante este juízo
ad quem
, pleiteando, em síntese, a fixação do regime semiaberto e a isenção das custas processuais por ser hipossuficiente.

Sem razão, contudo.

Destaco que nos crimes de tráfico de drogas, as circunstâncias desfavoráveis [circunstâncias do crime (...)
deve ser considerada, evidentemente, a diversidade e natureza de parte do entorpecente apreendido (pasta base de cocaína e cocaína, de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso) e a expressiva quantidade (929,25 g de pasta base de cocaína; 251,22 g de cocaína; além de 6,64 g de maconha), o que enseja aumento da reprimenda base]
constituem elementos idôneos para justificar a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e art. 33, § 3º, Código Penal, conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
[...] Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5.9.2023).

Com tais considerações, não há razão para modificar a sentença vergastada, aliado ainda pela condição de ser reincidente, devendo permanecer incólume o regime inicial de cumprimento da pena, como constou no édito condenatório.

Da isenção de custas processuais

Finalmente, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após isso estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira dos apenados no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
3.
Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024